Tribunal: TJDFT
Processo: 0798442-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. TEMA 1.009 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO SERVIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal, ora recorrente, de realizar o desconto de valores em sua remuneração a título de reposição ao erário de verba recebida supostamente de forma irregular. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a Administração Pública pode promover a cobrança, em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal, art. 120 da Lei Complementar 840/2011. Afirma que cabe ao servidor comprovar sua boa-fé objetiva e que o próprio recebimento indevido da gratificação afasta essa alegação. Aduz que a ausência de ressarcimento gera enriquecimento sem causa do servidor às custas da Administração. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Considerando que a ação foi proposta após 19/05/2021, o citado entendimento é aplicável a este caso.
IV. Não há controvérsia quanto ao recebimento da gratificação pela servidora em percentual incorreto, uma vez que deveria recebê-la no percentual de 10% e recebeu de 20% entre 05/2022 e 08/2024. Conforme documento de ID 70412491, pg. 17, “o lançamento inicial da GIABS-DEC 43.262/2022 - ACS, nos respectivos percentuais, foi efetivado pela própria DIPAG/COAP/SUPEG/SES, na folha de pagamento do mês de maio/2022, não sendo necessária, naquele momento, a participação dos setoriais de gestão de pessoas".
V. Registra-se que não era possível à parte requerente saber que as verbas recebidas eram indevidas, pois possuíam aparência de legalidade considerando que o pagamento foi realizado de forma automática pelo órgão pagador, sem qualquer ingerência do servidor. Além disso, como bem exposto na sentença recorrida “(...) extrai-se da análise das fichas financeiras de id. 224478350, p.5 a 10, que tais documentos não continham indicação do percentual recebido pela autora a título de GIABS, mas apenas do valor a ela pago mensalmente. Assim, não é possível afirmar que a demandante tinha condições de perceber o erro da Administração Pública, no que tange ao percentual da gratificação paga mensalmente.”
VI. Se a Administração, que conta com apoio técnico, não detecta o erro, não é razoável exigir que servidor o identifique, sobretudo quando não é claro e evidente, com valores exorbitantemente diferentes daquilo que deveriam ser. Desse modo, o caso se encaixa em verdadeiro erro da Administração Pública, de forma que presente a boa-fé do servidor, impossibilita-se o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.